Tribunal: TJBA
Processo: 0501368-22.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501368-22.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: FRANCISCO LINO DE SOUSA JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

V J

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUTOR. CAUSA. ABANDONO. CONFIGURAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRÊNCIA. ART. 485, §1º, CPC. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO.

I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento no inciso III do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência.

II – Intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, a parte autora se manteve silente.

III - Evidenciada a ocorrência dos fatos ensejadores da extinção processual nos moldes empreendidos pelo julgador precedente, impositiva é a manutenção da sentença.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº
0501368-22.2018.8.05.0137
, da Comarca de Jacobina, em que figura como
Apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e como
Apelado
s

FRANCISCO LINO DE SOUSA JUNIOR e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA